Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO PERSEGUIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. NÚMERO DE PEDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve nulidade por não observância das normas processuais civis pelo Juízo; (ii) se é devida a integralidade dos valores cobrados pelo autor por intermédio do procedimento monitório; (iii) se houve sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a apresentação dos embargos à monitória pela parte ré, ainda que por intermédio de negativa geral de curador especial, não há falar em aplicação do art. 701 do CPC para constituição de pleno direito do título executivo judicial. Inexiste, portanto, qualquer nulidade no procedimento adotado pelo Juízo de origem que, à vista da apresentação de embargos à monitória, não constituiu imediatamente e de pleno direito o título executivo judicial.
3.1. De igual sorte, não há nulidade pela não oportunização pelo Juízo de origem de que a parte autora emendasse a petição inicial (CPC, art. 321) ou adaptasse a exordial para o rito comum (CPC, art. 700, § 5o), uma vez que a inicial não estava desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação e tampouco houve dúvida pelo Juízo quanto à idoneidade do contrato apresentado. Preliminar rejeitada.
4. No contrato de cessão de crédito firmado entre as partes, restou convencionado que o autor realizaria um investimento de determinado valor, ao passo em que receberia como contraprestação 35,7% dos valores a serem recebidos pela ré em decorrência do contrato de prestação de serviços ambientais.
4.1. Nos termos do contrato de prestação de serviços ambientais, a ré arcaria com todos os custos necessários aos estudos, projetos e licenciamento do empreendimento imobiliário. Como retribuição pelos serviços prestados, receberia percentual incidente sobre o VGV (valor geral de vendas) após a aprovação e lançamento do empreendimento imobiliário.
4.2. Da redação das cláusulas contratuais, deduz-se que a ré somente seria remunerada e, por consequência, o autor, caso ocorresse a aprovação e o lançamento do empreendimento imobiliário. Contudo, é incontroverso que a ré não obteve êxito em obter o licenciamento ambiental até a data aprazada e não há informação nos autos se houve efetivamente o lançamento do empreendimento.
5. Embora haja prova de que foi estipulado entre as partes que 35,7% dos recebíveis devidos à ré seriam repassados ao autor, não há nos autos qualquer comprovação de que tal retorno resultaria no montante alegado. Não há comprovação nos autos de qual seria o VGV (valor geral de vendas) obtido com o empreendimento, até mesmo porque este valor somente seria obtido com a aprovação e lançamento do empreendimento, sobre o que não há notícia nestes autos.
6. Inclusive, a cláusula 2 do contrato de cessão de crédito expressamente estipulava que, caso não ocorresse o licenciamento do empreendimento até a data aprazada, a ré deveria restituir ao autor o valor pago, ou seja, o valor que foi pago pelo autor quando da formalização do contrato.
7. Desse modo, correta a sentença de origem, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
8. A sucumbência das partes deve ser verificada de acordo com o número de pedidos que foram improcedentes ou procedentes (ainda que parcialmente) e não do cotejo entre o valor pedido e o valor objeto de condenação (quantum debeatur).
8.1. No caso, considerando que o único pedido formulado pela parte autora (condenação ao pagamento do valor perseguido na monitória) foi julgado parcialmente procedente, ou seja, foi deferido, embora não na proporção pedida, não há que se falar em sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação de ambas as partes conhecidas, preliminar rejeitada e não providas. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, 86, 319, 341, 349, 373, 700 e 701; CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 1.897.624/RJ de relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma.